Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. CORRÉU INIMPUTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA.

Não é necessário, para configuração da majorante do concurso de agentes no crime de roubo, que ambos os agentes sejam imputáveis. A razão do aumento da pena pela prática do crime em concurso de pessoas decorre do maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física e psicológica da vítima, que fica mais intimidada do que no caso de um único agente.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presentes uma agravante (reincidência) e duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), compensa-se a agravante com uma atenuante, devendo a outra ser considerada para reduzir a pena na fração de 1/6 da pena-base fixada.

Recurso da defesa parcialmente provido para reduzir a pena.